Tribunal: CARF
Processo: 10480.900009/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900009/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.330 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
RODOBENS CAMINHÕES PERNAMBUCO LTDA. (ATUAL RODOBENS
VEÍCULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2000
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE GARANTIA SOBRE
PEÇAS. INCLUSÃO.
Os montantes recebidos a título de recuperação de despesas na prestação de
serviços de garantia sobre peças integram a base de cálculo da Cofins apurada
no regime cumulativo, por falta de amparo legal para a sua exclusão e porque
configuram prestação de serviço típico da empresa.
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. CONDIÇÕES PARA EXCLUSÃO. NÃO
ATENDIMENTO.
Os valores recebidos pela concessionária a título de bonificação podem ser
excluídos da base de cálculo se ficar demonstrado que se trata de desconto
incondicional. Por incondicional entenda-se o desconto que consta da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não depende de evento
posterior à emissão desses documentos.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE.
Recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
para o qual pleiteia restituição/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de exclusão das receitas do
grupo 3601 da base de cálculo da contribuição, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900009/2012-62
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900009/2012-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Pedido de Restituição decorrente de pagamento indevido ou a
maior de Cofins, no valor original de R$ 1.173,08, relativo ao período de apuração abril/2000,
indeferido porque o Darf havia sido integralmente utilizado na quitação dos débitos do período.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente informou que o direito à
restituição resultava da decisão definitiva quanto à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/1998. Juntou demonstrativo da apuração da Contribuição e cópia do balancete de
verificação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, pela ausência de comprovação do crédito
pleiteado, além de ter solicitado o crédito em duplicidade. O Acórdão no 11-41.008 assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2000
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável
ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
COFINS. PAGAMENTO SOBRE OUTRAS RECEITAS QUE NÃO AS DE VENDA
DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/98. NÃO-COMPROVAÇÃO.
Não tendo a recorrente demonstrado que o valor confessado em DCTF e por ela
recolhido a título da COFINS incidiu sobre outras receitas além daquelas decorrentes de
venda de mercadorias e/ou de prestação de serviços, não resta comprovada a realização
de pagamento indevido ou a maior que devido em razão da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo desta contribuição perpetrada pelo art. 3o, §1o, da Lei no
9.718/98.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2000
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900009/2012-62

O contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo, no qual alegou,
preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório e, quanto ao mérito, que havia trazido
provas suficientes, pois apresentou planilha de cálculo, balancete e Darf. Contudo, se entendia de
forma diversa o julgador, deveria ter determinado a conversão do julgamento em diligência. Não
tendo sido adotada a providência, requeria a juntada do livro Razão para complementar as provas
já produzidas.
Submetido a julgamento por esta Turma em 16.08.2018, rejeitou-se a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório e decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência
para a juntada do PER original e análise da documentação acostada aos autos.
Em virtude da diligência, o interessado foi intimado a apresentar documentação
complementar para subsidiar a análise, que consistiu no demonstrativo de apuração das
contribuições, Balancete e livro Razão. Tendo em vista a existência de diversos pedidos
semelhantes, esta diligência foi realizada no bojo de uma análise que contemplou os pedidos de
restituição com o mesmo fundamento na inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo, relativos aos anos de 2000 até 2004.
A diligência resultou na conclusão de inexistência de pagamento a maior para o
período de abril/2000 (fls. 481 a 484).
Cientificado desse resultado, o contribuinte juntou suas contrarrazões às fls. 491 a
503, sendo, em seguida, o processo devolvido para esta relatora para continuidade do
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Trata-se nesta fase de apreciar o resultado da conversão em diligência e as
considerações do interessado.
Aponto inicialmente que a juntada do PER original permitiu esclarecer que o
contribuinte não pretendeu aproveitar o crédito em duplicidade, como afirmou a DRJ. O presente
processo tem por objeto apenas o pedido de restituição, retificador, ao qual foi vinculada
posteriormente a declaração de compensação que integra o processo no 10480.900446/2012-86,
também distribuído para esta relatora, na qual se informa o PER original como origem do
crédito.
Defende o interessado a exclusão da base de cálculo da Cofins de todas as receitas
por ele classificadas como estranhas ao conceito de faturamento e que integram os grupos
contábeis 3201-Outras Receitas Operacionais e 3601-Receitas Financeiras. Para subsidiar a
diligência, a recorrente apesentou demonstrativo detalhado, no qual constam as receitas de
vendas e suas deduções, as receitas estranhas ao conceito de faturamento, bem como os valores
pagos de PIS/Cofins e aqueles que entende como realmente devidos no período, que seriam a
base do seu pleito (fl. 169).
De acordo com o relatório de diligência (fls. 481 a 484), a apuração do direito
creditório partiu desse demonstrativo da fl. 169, uma vez efetuada a conferência dos valores com
o Balancete e o Livro Razão. A fiscalização divergiu da classificação efetuada pela recorrente,
mantendo na base de cálculo as receitas da tabela abaixo. Calculada a contribuição a partir dessa
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900009/2012-62

nova base, concluiu-se que não apenas inexistia crédito passível de ser restituído, como o
contribuinte teria recolhido Cofins a menor no período.

Em relação às conclusões do Relatório Fiscal, julgo corretas as exclusões das
contas do grupo 3601, por representarem claramente receitas financeiras, não abrangidas pelo
conceito de faturamento que se deve adotar na apuração das contribuições no regime cumulativo.
Concordo também com a inclusão das contas Comissões Diversas (3201019903),
Crédito Especial MBB/Veículos (3201019901), Rendimento com C/C Veículos (3201019904) e
Rendimento c/ Conta Componentes (3201019910) na base de cálculo da Cofins. A despeito de a
recorrente ter inicialmente classificado essas contas como estranhas ao conceito de faturamento,
não contestou a sua inclusão nem apresentou qualquer explicação sobre esses valores. Assim,
confirmo que devem compor a base de cálculo porque relacionam-se com a atividade principal
da recorrente.
Em relação às contas de bonificações (Bonificações e Comissões, Bonificações
MBB Veículos e Bonificações MBB Peças), a interessada apresentou extenso arrazoado contra a
sua inclusão e, em relação à Recuperação de Despesas c/ Garantia Peças (3201099911), é esta
relatora quem discorda da exclusão promovida pela fiscalização.
Resumindo, a parte controversa, que será discutida neste voto, diz respeito ao
grupo Bonificações e à conta Recuperação de Despesas.
Sobre as Bonificações, a defesa consiste em afirmar que são todas, em realidade,
meras recuperações de custo de aquisição, prestando-se a recompor o seu patrimônio, ao mesmo
tempo em que defende que são descontos incondicionais, apesar de não constar da nota fiscal.
Considero uma abordagem um tanto confusa e equivocada na equiparação que realiza entre
recuperação de despesa e desconto incondicional. A meu ver, ainda que pudessem eventualmente
levar a um mesmo resultado, não possuem a mesma natureza.
Em decorrência da linha de defesa adotada, a argumentação a seguir, sobre
recuperação de despesas, refere-se tanto à conta Recuperação de Despesas com Garantia Peças
quanto às Bonificações, se tomadas como recuperação de despesa como pretende a recorrente.
Transcrevo alguns trechos das contrarrazões à diligência:
Contas Contábeis
Valores
Inclusão na base de cálculo

3201019901 Bonificações e Comissões – COM
78.824,90
3201019903 Comissões Diversas
36.946,82
3201099901 Credito Especial MBB/Veículos
37.923,43
3201099902 Bonificações MBB Veículos
7.871,48
3201099904 Rendimento com C/C Veículos
11.269,37
3201099908 Bonificações MBB Peças/Motores
13.651,33
3201099910 Rendimento c/ Conta Componentes
3.062,12
Exclusão da base de cálculo

3201099911 Recuperação de Despesas c/ Garantia Peças
8.599,53
3601039901 Juros s/ Contrato Mútuo
31.949,62
3601099901 Outras Receitas Financeiras
8.475,77
3601099904 Descontos Obtidos
575,98
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900009/2012-62

Inicialmente, as bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela Intimada
das montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens
que são revendidos pela Intimada. Ou seja, a Intimada adquire os automóveis ou
camionetas das montadoras para revender no mercado e, para tanto, paga o preço de
aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as bonificações de venda, que são
meras reduções do custo de aquisição dos automóveis ou camionetas, não
configurando novas receitas da Intimada. Vale ressaltar que há também bonificações
recebidas em mercadorias, ou seja, em partes e peças.
...................................................................................................................................
As bonificações recebidas pela ora Intimada em decorrência das suas vendas são
totalmente incondicionais, eis que estão apenas atreladas às vendas dos seus
automóveis e camionetas. Em determinadas oportunidades, ressalte-se, representam
apenas recebimento de peças gratuitamente pelas montadoras.
...................................................................................................................................
Realmente, dos enunciados acima expostos, extrai-se que a receita representa um
ingresso de algo novo no patrimônio da pessoa jurídica. Por isso, as reposições
patrimoniais, que apenas recomponham o ativo e o patrimônio ao seu estado anterior,
não são receitas.
E justamente esse é o caso das recuperações de custos representadas nas contas ora
em análise, na medida em que elas representam recuperações de valores incorridos pela
pessoa jurídica, cujo ingresso implica a recomposição do patrimônio, e não o seu
incremento.
...................................................................................................................................
A Intimada cumpre afirmar que o fato de ter contabilizado os valores em questão nas
contas indicadas pela informação fiscal não altera em nada a natureza jurídica desses
valores, eis que, como se sabe, o registro contábil não transmuda a natureza
jurídica dos atos. Aliás, importante ressaltar que o registro desses valores em contas de
receita no resultado decorre de requisito da própria lei fiscal. Isso porque, para fins
de IRPJ e CSL, as recuperações de custos e despesas devem ser reconhecidas no
resultado, pois, caso contrário, o contribuinte teria duplo benefício, eis que deduziria o
custo ou despesa e, posteriormente, receberia o reembolso sem afetar o resultado.
Para evitar esse efeito indesejável, o contribuinte deve reconhecer esse reembolso
como receita no resultado, de forma a anular aquele custo ou despesa que,
anteriormente, já reduziu o resultado. No entanto, para fins de tributação de receita,
esse raciocínio não merece prevalecer, pois a recuperação de custo não configura
receita, de sorte que a forma de contabilização não interfere na natureza jurídica desse
valor.
.....................................................................................................................................
Por fim, vale lembrar a técnica contábil utilizada pelo contribuinte é de sua livre
escolha, desde que o critério por ele adotado seja válido e não afete o cálculo do lucro,
em prejuízo do Fisco. É o que entenderam os Pareceres Normativos CST n. 347/704,
30/71, 49/73 e 41/80 e o que há anos vem propalando a jurisprudência administrativa e
judicial, conforme exaustivamente demonstrado acima.
Logo, não é porque a Intimada contabilizou as recuperações de custos como
receitas, que tais montantes passaram, automaticamente, a ser tributáveis pela
contribuição ao PIS e pela COFINS.
...................................................................................................................................
No acórdão proferido na ocasião, foi dito que o fato de as bonificações não constarem
da nota fiscal de venda dos bens, tendo sido objeto de nota fiscal própria, não é
bastante para torna-las receita e, pois, não autoriza sua tributação pelas contribuições
sociais.
...................................................................................................................................
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900009/2012-62

(...) tem-se que as bonificações e descontos comerciais não possuem natureza
jurídica de receita, devendo ser tratados como redutores de custos, e como tal devem
ser reconhecidos à conta de resultado ao final do período, se o desconto corresponder a
produtos já efetivamente comercializados, ou à conta redutora de estoques, se o
desconto referir-se a mercadorias ainda não comercializadas pela entidade. (grifado)
No que toca aos argumentos relativos à possibilidade de se excluir recebimentos a
título de recuperação de despesas, de se dizer, inicialmente, que não há previsão legal para tal
procedimento.
A Lei no 9.718/1998, que define a apuração no regime cumulativo, busca na
legislação do Imposto de Renda, especificamente no Decreto-Lei no 1.598/1977, a conceituação
de receita bruta que devemos adotar:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata
o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Em seguida, o próprio art. 3o da Lei no 9.718/1998 explicita em seu § 2o quais são
as exclusões autorizadas:
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita bruta;
III - (Revogado)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado
como investimento, imobilizado ou intangível; e
V - (Revogado)
VI - a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou melhoramento da
infra-estrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de
exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos. (grifado)
Ressalte-se a precisão e o detalhamento com que são definidas as exclusões
autorizadas no inciso II acima. Fosse a intenção do legislador permitir a exclusão de qualquer
recuperação, teria sido outra a redação adotada. Em não existindo autorização legal para a
exclusão de determinada receita, ou seja, exclusão de crédito tributário, não se pode fazê-lo por
analogia ou interpretação extensiva.
Tal conclusão se confirma pelo disposto na Lei no 4.506/1964, que definiu
inicialmente os conceitos de receita e de lucro, devendo ser considerada em conjunto com o
Decreto-Lei no 1.598/1977 no disciplinamento da matéria, por se tratar da lei de base do Imposto
de Renda. Segue o art. 44 da Lei no 4.506/1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais. (grifado)
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900009/2012-62

A recorrente argumenta que uma recuperação de custos teria a natureza de mero
reembolso, por se ter incorrido em despesa em nome de terceiro, sendo o valor pago mera
recomposição patrimonial.
Em tese, acredito ser possível excluir do faturamento o simples reembolso, desde
que demonstrado nos autos que se trata de despesa incorrida em nome de terceiro; que tal arranjo
foi acordado previamente; que esse reembolso se dará pelo exato valor dispendido, sem condição
futura ou incerta a ser atendida; e que a despesa não se relaciona com a atividade típica da
empresa, não esteja atrelada ao objeto social da interessada. Ademais, e não menos importante, a
contabilidade deve espelhar essa realidade.
Sobre o reembolso, trago as seguintes considerações de Sergio André Rocha1:
2.1 - Caracterização dos reembolsos como receita
No que tange à primeira ordem de questões, parece-nos que a caracterização do
reembolso como receita ou como mera entrada depende da natureza do gasto
reembolsado.
Com efeito, nas situações em que se estiver reembolsando valores referentes a custos
incorridos para a prestação do serviço, tal reembolso terá a natureza de receita
tributável, o mesmo ocorrendo sempre que o reembolso versar sobre despesa
operacional do prestador de serviços.
Esse entendimento se justifica na medida em que se reconhece que o preço de um
serviço e, por via de conseqüência, a receita decorrente da prestação de serviço, é
composto do custo de produção mais a margem de lucro.
Ora, se o custo e demais despesas operacionais compõem o preço do serviço, o seu
reembolso caracteriza pagamento de preço e assim receita tributável.
Seguindo-se essa linha de entendimentos, somente não seriam passíveis de tributação
reembolsos referentes a despesas incorridas por conta e ordem de terceiros, não
diretamente vinculadas à prestação do serviço.
Nesses casos, o valor recebido a título de reembolso não representa um acréscimo
ao patrimônio do prestador, mas sim sua recomposição.
....................................................................................................................................
2.2 - A dedutibilidade da despesa reembolsada
A questão da dedutibilidade da despesa reembolsada parece-nos gerar menos polêmica.
De fato, nas situações em que o reembolso for tributável, ou seja, for considerado preço
do serviço, as despesas reembolsadas serão apropriadas pelo prestador do serviço, sendo
que para o contratante os montantes pagos a título de reembolso comporão a
contraprestação pelo serviço contratado.
Por outro lado, nas situações em que o reembolso não configurar preço do serviço,
ou seja, em que se estiver diante de despesas ou custos do contratante do serviço que
tiverem sido pagas pelo prestador por conta e ordem daquele, deverá a despesa ser
apropriada diretamente pelo contratante. Nesse caso, o pagamento pelo prestador e o
recebimento pelo mesmo do reembolso não devem transitar pelo resultado,
registrando-se em contas de ativo (caixa e contas a receber). (grifado)
Um primeiro aspecto, fundamental para a rejeição da tese do reembolso no caso
presente, é que a recorrente não provou o que alega. Não trouxe o contrato com a Mercedes
Benz, o que nos permitiria compreender a natureza desses pagamentos, em profundidade e com
precisão. Considerando que a interessada é revendedora de veículos e prestadora de serviços,

1 ROCHA, Sergio André. Aspectos Fiscais do Reembolso de Despesas e do Compartilhamento de Custos. Revista
Dialética de Direito Tributário n. 132, São Paulo, set. 2006, pp. 97-110.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900009/2012-62

estejam eles em garantia ou não, o que temos é um recebimento relacionado à prestação de
serviços típicos. Já tive a oportunidade de julgar caso análogo do contribuinte, sobre as mesmas
contas, no qual foram apresentados os mesmos argumentos. Frisei em meu voto sobre a
fragilidade de se insistir em uma discussão meramente teórica, calcada apenas em argumentos,
sem aprofundar a produção de provas e sem trazer, em especial, o contrato com a montadora.
Um segundo aspecto é que a contabilização adotada não é compatível com um
reembolso. Argumenta a recorrente que é livre para escolher seus critérios contábeis, que a
forma do registro contábil não altera a natureza jurídica dos valores, e que o classifica como
receita por exigência da legislação de IRPJ e CSLL. Com certeza a interessada é livre para adotar
os critérios contábeis que julga apropriados, dentro, é claro, dos parâmetros correntes. Todavia,
se decide adotar um critério que leva a uma conclusão diversa do que pretende, é seu o ônus de
comprovar que a realidade é outra. Na ausência do contrato com a montadora, é pelos registros
contábeis que vamos averiguar se a tese da recorrente tem consistência, coerência e é suportada
por documentação hábil. Um ingresso que represente simples reembolso não deveria transitar
pelas contas de resultado, mas nas contas patrimoniais. A forma de registro escolhida implica
incremento no patrimônio líquido, não sustentando os argumentos de defesa.
Pelos motivos acima entendo que não podem ser excluídos sob o fundamento de
serem recuperação de custos ou reembolsos nem a conta Recuperação de Despesas c/ Garantia
Peças, nem as bonificações.
Sobre as bonificações serem descontos incondicionais, e portanto passíveis de
serem excluídas da base de cálculo, vejamos o que dispõe o Parecer CST/SIPR no 1.386/1982:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a estipulada.
Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também como parcelas
redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota Fiscal de venda
dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento, são
definidas, pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como descontos incondicionais, os
quais, por sua vez, estão inseridos no art. 178 do RIR/80.
Instrução Normativa SRF no 51/1978:
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta das vendas e serviços,
diminuídas (a) das vendas canceladas, (b) dos descontos e abatimentos concedidos
incondicionalmente e (c) dos impostos incidentes sobre as vendas.
(...)
4.2 – Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. (grifado)
Segundo a recorrente, os veículos são comprados pelo “preço de aquisição” (que
interpretei como o preço cheio, normal) e, posteriormente, são enviadas as bonificações de
venda. Informa, ainda, que não constam da nota fiscal, mas que “as bonificações recebidas pela
ora Intimada em decorrência das suas vendas são totalmente incondicionais, eis que estão
apenas atreladas às vendas dos seus automóveis”.
Temos aqui uma contradição insolúvel, que depõe contra a tese da recorrente. Vê-
se que não estão atendidas nenhuma das condições, pois o valor não consta da nota fiscal e
depende de evento posterior. Podemos estar diante de um bônus de performance, por atingimento
de metas, ou, ao contrário, uma subvenção de custeio, como incentivo ou como ajuda por não ter
sido possível praticar os preços propostos pela montadora, mas não sabemos ao certo porque a
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900009/2012-62

defesa não providenciou o necessário detalhamento e nem comprovou documentalmente o que
afirma.
A Receita Federal já se pronunciou sobre a natureza do bônus pago às
concessionárias de veículos por montadora por meio da Solução de Consulta Cosit no 366/2017,
da qual se transcreve a ementa:
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto
àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas
pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias das
concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do mencionado
bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição, previsto no
art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da operação de venda
de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação antecedente de compra de
veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que está
sujeita a pessoa jurídica beneficiária. (grifado)
Não é possível afirmar que temos exatamente a mesma situação analisada para
fins de elaboração da consulta pela ausência de detalhes sobre a relação entre a recorrente e a
montadora, mas considero um bom norte para o entendimento do caso que se analisa.
Portanto, tendo em vista o que se expôs, entendo que todas as contas do grupo
3201 devem ser tributadas, divergindo da exclusão promovida pela fiscalização em relação à
conta Recuperação de Despesas c/ Garantia Peças. Por outro lado, em consonância com a
fiscalização e com a recorrente, devem ser excluídas da base de cálculo todas as contas do grupo
3601-Receitas Financeiras.
Superada a análise sobre a natureza das contas, resta apreciar as consequências
dessa reclassificação. Apesar de reconhecido o direito de excluir as receitas do grupo 3601, não
há valor pago a maior. Para facilitar a compreensão, montei a tabela abaixo a partir do
demonstrativo juntado pela recorrente (fl. 169).

Denominação
Valor
Cofins Devida
1
Receita Total de Vendas
1.484.749,37

2
Deduções (abatimentos e descontos)
(142.119,57)

3
Base de cálculo correta segundo o contribuinte
1.342.629,80
40.278,89
4
Receitas Operacionais de Comercialização-3201
189.549,45

5
Base de cálculo segundo a relatora (3+4)
1.540.778,78
46.223,36
6
Receitas Financeiras-3601
41.001,37

7
Base de cálculo com base alargada (3+4+6)
1.581.780,15
47.453,40
O contribuinte afirma que recolheu originalmente o tributo com a inclusão das
receitas dos grupos contábeis 3201 e 3601, o que nos levaria à base de cálculo da linha 7 acima,
que resulta no débito de Cofins no montante de R$ 47.453,40.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.330 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900009/2012-62

Ocorre que foi recolhido apenas o valor de R$ 45.576,78, por meio de 2 Darfs,
tendo a DRJ feito constar a seguinte observação no relatório do Acórdão recorrido em relação ao
segundo Darf, objeto deste PER:
16. Este julgador anexou aos autos extratos emitidos no sistema DCTF/GER e SIEF/
DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, percebendo-se neste último que o pagamento
aqui analisado é constituído de R$ 958,49 de principal, R$ 191,69 de multa de mora e
de R$ 22,90 de juros de mora, totalizando os R$ 1.173,08 recolhidos. (grifado)
Aplicando-se o resultado deste voto, com exclusão apenas do grupo 3601, a base
de cálculo correta é aquela da linha 5, com Cofins devida de R$ 46.223,36, motivo pelo qual não
há pagamento disponível para ser restituído. Se o tributo não foi integralmente pago à data do
vencimento, não há que se falar em restituição.
Tributo
PA
Valor Pago
Valor Devido
Pgto. a Maior Valor Passível de
Restituição
COFINS
04/2000
45.576,78
46.223,36
-646,58
0,00
Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito de exclusão das receitas do grupo 3601 da base de cálculo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital